Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-53.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001548-53.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0034-04 (EMBARGANTE), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), VICTORIA ARAUJO ROSALES - CPF: 384.176.288-35 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (EMBARGANTE), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração interpostos pela empresa INDEPENDÊNCIA S/A no âmbito do Processo no 1001548-53.2021.8.11.0025, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando sanar omissão relativa à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC. Ambos os embargos foram interpostos tempestivamente, sendo que as contrarrazões do Estado do Mato Grosso sustentaram a inexistência de omissão e a impossibilidade de rediscussão de mérito por meio de embargos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de pronunciamento, no acórdão embargado, acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 85, § 11, do CPC, determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

4.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EAResp n. 762.075/MT), os requisitos para majoração dos honorários em sede recursal são: (i) publicação da decisão recorrida sob a vigência do CPC/15; (ii) não provimento ou não conhecimento do recurso interposto; e (iii) condenação em honorários desde a origem do feito.

5.
No caso concreto, os requisitos mencionados encontram-se plenamente atendidos, uma vez que a apelação do Estado do Mato Grosso foi desprovida, e a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/15, havendo condenação em honorários na instância de origem.

6.
Configura-se omissão no acórdão embargado, pois este não se pronunciou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, embora houvesse determinação legal expressa e circunstâncias fáticas que justificassem a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, quando preenchidos os requisitos do artigo 85, §11, do CPC, configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAResp n. 762.075/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

No presente caso, analisam-se embargos de declaração interpostos no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1001548-53.2021.8.11.0025. O recurso foi interposto sob a roupagem de omissão existente no acórdão, ante a ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios, e se encontra fundamentado no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil e no artigo 85, §11, do mesmo Diploma Legal.

Alega-se que, ao desprover recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso, o acórdão não observou o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal. Requer-se que o vício seja sanado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme prevê a legislação aplicável. (Id. 256994173).

O recurso foi interposto tempestivamente (Id. 256994173).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 263491289.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa INDEPENDÊNCIA S/A contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1001548-53.2021.8.11.0025, que, resumidamente, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância que, em homenagem ao princípio da causalidade, concluiu pela legalidade da condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, cuja condenação na instância de piso restou fixada nos seguintes termos:

“Diante do princípio da causalidade,
é
cabível a condenação da
excepta
nos ônus sucumbenciais, assim, forte na exegese definida no art. 85, §§3o e 5o do CPC, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do excipiente

INDEPENDÊNCIA S.A
, fixando-os em 10%, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, e em 08%, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
”.

A decisão colegiada está sintetizada no ementário que trago à colação
– verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – TEMA 1282- AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – O reconhecimento de repercussão geral não induz, por si só, à suspensão dos processos correlatos à matéria debatida, prevista no art. 1.035, §5o, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o sobrestamento.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

No entanto, a embargante alega que o acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de que, muito embora tenham os membros desta Câmara Julgadora concluído pelo desprovimento do recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nada pronunciou a respeito da majoração da verba honorária recursal delineada no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

A controvérsia reside, então, na interpretação e aplicação do artigo 85, §11, do CPC, que estabelece a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, sendo necessário analisar se a ausência de tal fixação constitui omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e parágrafo 11 do CPC, trazem em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

De simples leitura do artigo 85, §11, do CPC, trazido à colação, dispositivo em que a embargante se baseia para obter a majoração da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode-se constatar, sem nenhum esforço, que o espírito do legislador ao editar o §11 do artigo 85 é o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso, em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso.

De forma que, de fato, em razão do resultado do julgamento da apelação, tem incidência a regra estabelecida no artigo 85, §11, do CPC.

Faço registrar que o Tribunal da Cidadania ao pronunciar a acerca da fixação dos honorários sucumbenciais recursais no EAResp n. 762.075/MT, estabeleceu critérios, consignando que para que possa ocorrer a majoração imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos:

1 – publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; 2 – o não conhecimento ou não provimento do recurso interposto; 3 – condenação em honorários desde a origem do feito em que o recurso foi interposto.

Na hipótese concreta, não há um resquício de dúvidas de que os requisitos estão preenchidos.

Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que resta evidente a omissão ocorrida na decisão admoestada, eis que não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da apelação do ESTADO DE MATO GROSSO.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela empresa INDEPENDÊNCIA S/A, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais apurados nos moldes estabelecidos na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor total alcançado, nos termos do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025